Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS. MANTIDO. VALOR ADEQUADO.

I - Inviável a absolvição quando a firme palavra da vítima colhida na Delegacia e em Juízo, confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito, fotografia e prova oral, inclusive a confissão parcial do réu, forma acervo suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Inviável o reconhecimento da tese de agressões recíprocas, quando a prova dos autos é firme no sentido de que foi o réu quem iniciou as agressões e, além disso, demonstrado que não teria utilizado moderadamente dos meios necessários para afastar suposta injusta agressão.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII - Recurso conhecido e desprovido.